Tribunal: TJSP
Processo: 1502354-21.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas. Porte de arma de fogo e armamento e material com este relacionado. Pedido de apelo em liberdade prejudicado, pelo encaminhamento dos autos a julgamento. No mérito: policiais observaram o local apontado como de tráfico de drogas e munidos de mandado de busca e apreensão encontraram no interior do imóvel pequena quantidade de drogas, embalagem plástica para

Ementa:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas. Porte de arma de fogo e armamento e material com este relacionado. Pedido de apelo em liberdade prejudicado, pelo encaminhamento dos autos a julgamento. No mérito: policiais observaram o local apontado como de tráfico de drogas e munidos de mandado de busca e apreensão encontraram no interior do imóvel pequena quantidade de drogas, embalagem plástica para acondicionamento, balança de precisão. Arma que embora o laudo pericial tenha apontado como não eficaz, tinha numeração suprimida e não era impossível de ser recuperada, além de carregadores e, munição. Demonstração efetiva dos crimes.
Pequena quantidade de drogas que não afasta o tráfico, mesmo porque o apelante não demonstrou que fosse usuário, sequer apresentando qualquer prova de seu interesse – art. 156, CPP. Forma qualificada de tráfico próximo a estabelecimento de ensino mantida: basta a proximidade, o risco de contágio daquele local, para tanto.
Art. 59, CP, a pena de cada crime foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
Rejeitada a matéria preliminar, no mérito é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.